Tribunal: TCU
Processo: 031.661/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria encaminhado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 4o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Angela Maria Medeiros da Costa, Celina Leal Mendes da Silva, Luis Antonio Soares de Araujo, Luiz Soares da Silva, Marcia Ferreira da Silva e Sonia Maria de Araujo, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a aposentadoria de Wallace dos Santos Ximenes, negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrente do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, também no prazo de 15 (quinze) dias, que deverá observar as disposições da EC 70/2012 (paridade no reajuste do benefício); 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no subitem anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.